Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708145-80.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VITOR JOSE DE VASCONCELOS GROSSI, MURILO DE VASCONCELOS GROSSI, VALERIANA GROSSI, FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando a publicação do seu acórdão paradigma com o julgamento definitivo de mérito, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031